Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-73.2021.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000786-73.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Divisão e Demarcação, Acessão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 034.416.871-91 (APELADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), INEZ HELENA MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 772.919.561-53 (APELADO), ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (APELANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS registrado(a) civilmente como RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (APELANTE), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NULIDADE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL QUANTO À SITUAÇÃO DE POSSE DA ÁREA LITIGIOSA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA –
RECURSO PREJUDICADO
.

Nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega conceitos genéricos, não enfrenta todos os argumentos relevantes ou não explicita os elementos probatórios que embasam suas conclusões.

A sentença impugnada não esclareceu quais provas foram determinantes para reconhecer a posse dos embargantes sobre a área litigiosa de 135,5071 hectares, limitando-se a referências genéricas à sobreposição de títulos e ao laudo pericial.

A prova documental apresentada não se revela suficiente para comprovar, de forma segura, o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, sendo necessária a realização de audiência de instrução para colheita de prova testemunhal.

A ausência de instrução probatória, quando necessária à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova necessária.

Sentença anulada, de ofício. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução processual adequada. Recurso prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000786-73.2021.8.11.0013

APELANTE:

ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS, representado pelo inventariante RODOLFO DE LARA CAMPOS, e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS

APELADOS:

JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO e INEZ HELENA MARIM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS, representado pelo inventariante RODOLFO DE LARA CAMPOS, e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, Juiz de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
,

que, nos autos dos Embargos de Terceiro número 1000786-73.2021.8.11.0013, ajuizados pela parte embargante apelada

JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO
e
INEZ HELENA MARIM DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os
“
pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para determinar que o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da ação demarcatória registrada sob o nº. 2570-35.2003.811.0013, seja limitado pela constatada sobreposição de uma parte da propriedade rural denominada “
Fazenda Santa Inês
”, preservando-se, consequentemente, a posse dos embargantes sobre a área de 135,5071 hectares (lote sapato)”
(sic), condenando a parte embargada apelante nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo acostadas no Id. 255663291, a parte apelante argumenta, em suma, a inadequação da via eleita, porque, na visão deles, os embargos de terceiro não são o meio adequado para a pretensão dos embargantes recorridos, que deveriam ter ingressado com ação de oposição, ação reivindicatória ou ação anulatória.

Ainda de forma preliminar, invoca a ausência de interesse processual, porque não há ato de constrição ilegal sobre a posse dos apelados, sendo que a ação demarcatória apenas determinou a marcação da propriedade.

No mérito propriamente dito, defende a existência de irregularidade dos títulos dos apelados, apontando que a perícia judicial confirmou que os títulos dominiais dos recorridos estão deslocados e que o georreferenciamento realizado não corresponde à posição original das matrículas.

Assevera, no mais, a ausência de prova da posse legítima, porque os apelados não comprovaram a posse pacífica e legítima da área em litígio antes da ação demarcatória, iniciada em 1981.

A par desses argumentos, pede que seja provido o apelo para reformar a sentença recorrida, com reconhecimento da inadequação da via eleita e consequente extinção dos embargos de terceiro sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou subsidiariamente, caso o Tribunal entenda pelo cabimento dos embargos, que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, assegurando-se o cumprimento integral da decisão proferida na ação demarcatória nº. 2570-35.2003.8.11.0013.

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 255663297, no qual rebate os argumentos dos apelantes sustentando que a ação é o meio correto para impedir a perda da posse, conforme o artigo 674 do CPC; que ocupam a Fazenda Santa Inês desde 1982, com registros imobiliários, atividades agropecuárias e investimentos comprovados na área, o que denota legitimidade e continuidade da sua posse; e que a sentença analisou corretamente as provas, afastando preliminares e reconhecendo a posse legítima dos embargantes. Pugna, assim, pela manutenção da sentença e pelo desprovimento da apelação.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal coligida no Id. 255737150.

Pedido de sustentação oral da parte apelada no Id. 266002268.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos
e
Maria Tereza Ganme de Lara Campos
contra sentença que julgou procedentes os
embargos de terceiro
ajuizados por
João Garcia de Oliveira Sobrinho e Inez Helena Marim de Oliveira
, determinando a limitação do mandado de imissão na posse expedido na
ação demarcatória nº. 2570-35.2003.8.11.0013
, preservando-se a posse dos embargantes sobre
135,5071 hectares (lote sapato)
.

Os apelantes alegam a inadequação da via eleita, sustentando que os embargos de terceiro não são a medida apropriada para a pretensão dos embargantes, que deveriam ter ingressado com ação própria; ausência de interesse processual, pois não há constrição ilegal sobre a posse dos apelados; irregularidade dos títulos dos apelados, afirmando que a perícia confirmou deslocamento dos títulos dominiais e inconsistências no georreferenciamento; e ausência de prova da posse legítima, argumentando que os apelados não comprovaram a posse pacífica antes da ação demarcatória, iniciada em 1981.

Pedem a reforma da sentença para extinguir os embargos de terceiro sem resolução do mérito, por falta de interesse processual (
art. 485, VI, do CPC
), ou, subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes, assegurando-se o cumprimento integral da decisão da ação demarcatória.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1000786-73.2021.8.11.0013.

EMBARGANTE: JOAO GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO, INEZ HELENA MARIM DE OLIVEIRA

EMBARGADO: RODOLFO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS

Vistos, etc.

Trata-se de
Ação de Embargos de Terceiro
ajuizada por
JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO
e
INEZ HELENA MARIM DE OLIVEIRA
, devidamente qualificados nos autos, contra o
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
, representado pelo inventariante
RODOLFO DE LARA CAMPOS,
e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
, todos também qualificados nos autos.

Em apertada síntese, os embargantes sustentam ser proprietários e possuidores do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Inês”, e que por força de decisão emanada da ação demarcatória em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, tombada sob o nº. 2570-35.2003.811.0013, estão experimentando ameaça de constrição de parcela de seu imóvel.

Em consequência disso, pugnaram pela concessão de tutela provisória de urgência para fazer cessão a ameaça de constrição e, ao final, que o pedido seja julgado procedente, reconhecer-lhes a condição de terceiros e excluindo-se a fração de seu imóvel das decisões emanadas da ação demarcatória.

Instruiu a inicial com documentos de id. 49261833 - Pág. 1 a id. 49278083 - Pág. 2.

Tutela de urgência deferida, ID. 49616201.

Devidamente citados, os embargados jungiram contestação de ID n.º 54029962. Na oportunidade, apresentaram denunciação da lide em desfavor de Espólio de Theodoro Duarte do Valle, Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle. Ainda, em caráter preliminar, postularam pela extinção da ação com resolução do mérito, em virtude da decadência. Preliminarmente, também, requereram a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa dos embargantes, da coisa julgada e ausência de interesse processual face a inadequação da via eleita.

No mérito, os embargados requereram a improcedência da ação e condenação dos embargantes em litigância de má fé. Para tanto, discorreram sobre os limites da demanda de embargos de terceiro; apontaram a desnecessidade de inclusão no polo passivo da ação demarcatória dos embargantes e seus antecessores; assinalaram a inexistência de sobreposição e acerca do reconhecimento da ocupação de Antenor Duarte do Valle pelos embargantes. Postulou, ainda, pela revogação da tutela provisória de urgência. Ao final, fez impugnação específica dos documentos.

Com a contestação vieram os documentos de ID n.º 54029964 a ID n.º 54031124.

Réplica dos embargantes ao ID n.º 55752641.

Este Juízo saneou e organizou o processo, com a fixação do seguinte ponto controvertido: a) a exata localização do imóvel dos embargantes, devendo ser apurado se ele se encontra inserido na área descrita no mandado de reintegração de posse expedido nos autos n.º 0002570-35.2003.8.11.0013.

Para tanto, deferiu a produção de prova pericial.

Laudo encartado, ID. 116467852.

Esclarecimentos, ID. 144094733.

As partes apresentaram suas alegações finais, ID. 159415181 e ID. 159430182.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

1. Do mérito.

Os embargantes manejaram os embargos de terceiro por alegarem a ocorrência de ameaça de constrição da posse e propriedade de seu imóvel, em decorrência da deflagração da etapa de cumprimento de sentença pelos embargados no bojo do processo tombado sob o n°. 2570-35.2003.8.11.0013, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda (ação demarcatória), onde se busca a demarcação de área correspondente a 10.000 ha (dez mil hectares), que, segundo a peça de ingresso, encontra-se em parte do espaço da "
Fazenda Santa Inês
".

Segundo os embargados, não há comprovação de posse e que o perímetro que consta na matrícula apresentada pelos embargantes é simplesmente um polígono retângulo, sem conter coordenadas.

Após a instrução processual, restou definido que o título que embasa o pleito inicial é incoerente com a localidade fática do exercício de sua posse, posteriormente apurada pelo SIGEF, de modo que apenas ao considerar a certificação referida, se tem uma sobreposição de 135,5071 has.

Pois bem.

Os embargos de terceiros visam afastar turbação ou esbulho decorrente de ato judicial, possuindo natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa da posse do embargante.

A respeito da questão, o Código de Processo Civil assim preceitua:

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”

Cabe ao embargante, portanto, a comprovação de sua posse ou de seu domínio sobre o bem em litígio.

De acordo com a teoria objetiva de Rudolf Von Ihering, adotada pelo Código Civil,
a comprovação da posse não deve se restringir à questão documental, perfazendo, antes de tudo, uma situação fática de exercício de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizada, define o possuidor
.

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, do Código Civil). Os poderes da propriedade são elencados pelo art. 1.228, do Código Civil: usar, gozar e dispor da coisa. A faculdade de usar consiste em dar destinação econômica à coisa. O direito de gozar é o de obter benefícios econômicos. Dispor é o poder de alienar a coisa ou gravá-la com ônus real. Não é necessário o contato físico com a coisa, para que se caracterize a posse. Basta que a coisa permaneça sujeita à vontade do possuidor, com o uso, o gozo e a disposição.

A tese defendida pelos embargantes se sustenta, ante a demonstração da condição de terceiro no procedimento judicial que busca a demarcação de uma área que se sobrepõe em 135 ha das terras dos embargantes, além da prova da posse sobre o bem.

Na esteira do delimitado, em cognição sumária, o mero compulsar dos autos da ação demarcatória nº. 2570-35.2003.811.0013, se vislumbra que foi ajuizada em desfavor de Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca, Nelson E. da Silva, Mary Pinto e Nelson E. de Souza (vide id. 38357043 - Pág. 89 a id. 38357043 - Pág. 91).

Da relação jurídica-processual inaugurada pela ação demarcatória, diga-se, ajuizada no longínquo ano de 1981, também fizeram parte Antenor Duarte do Valle e Maria da Glória Duarte do Valle (id. 38357043 - Pág. 120 a id. 38357043 - Pág. 123); Espólio de Antenor Pereira de Carvalho e Filomena Pucci Pereira de Carvalho (id. 38357048 - Pág. 160); Zhivago Antonio Aguiar, Jesus Montolar Pelisel, José Orlando Verderese e Aurélio Motta (id. 38357048 - Pág. 185); Júlio Giorgi e Edith de Azevedo Soares Giorgi (id. 38357048 - Pág. 259 e id. 38357048 - Pág. 298); Aristides Sayon, Espólio de João Batista Parreira, Manoel Montolar Polisel, Sebastião Martins, Lázaro Dias, Anézo Januário de Freitas, Waldemar Toni, Claudio Toni, Mário Silvério, Isidro Brito, José Marques, Leonel Alves Moreira, Deraldo Ferreira de Souza e Durval Soares (id. 38357052 - Pág. 90).

Logo, verifica-se que
nem os embargantes nem seus antecessores imediatos, Ulisses Rodrigues Haidamus e sua esposa Leni Peres Haidamus, e Guilherme Ferreira Costa e sua mulher Laudice Freitas Costa, integraram a ação de demarcatória de onde emanou a decisão de imissão na posse de área que integra uma fração da propriedade rural denominada “
Fazenda Santa Inês
”
.

Em sede de instrução processual, as alegações de que a demarcação atingiria os 135ha (lote sapato) restaram sobejamente demonstradas nos autos,
ainda que haja incompatibilidades perimetrais entre a matrícula do imóvel e a certificação realizada pelo SIGEF, o que é irrelevante para o deslinde da causa
.

Portanto,
o ponto controvertido fixado na decisão de saneamento e organização do processo restou devidamente esclarecido, sobretudo pelas conclusões advindas do Laudo Pericial de ID. 116467852, resumido na figura 20 abaixo transcrita:

A busca pela cadeia dominial do imóvel demonstra que os embargantes exercem a posse sobre o bem desde 1983, conforme se depreende do estudo realizado pelo
expert
no ID. 116467852 – fls. 27.

Com base nestes elementos:
a)
condição de terceiros;
b)
exercício da posse;
c)
o georreferenciamento registrado na SIGEF (cuja autenticidade e validade não restaram elididas) e;
d)
o Laudo Pericial Judicial, de onde se depreende uma de sobreposição de 135,5071 hectares em relação a área objeto da reintegração de posse em favor do embargado; sobressai o entendimento pela procedência da demanda, apenas e tão somente para reconhecer que o objeto da ação demarcatória não atinja a sobreposição, conhecido como “
Lote Sapato
”.

Precedentes:

“EMENTA PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO
- IMÓVEL OBJETO DE LIMINAR EM AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE - COMPROVAÇÃO DA POSSE PELOS EMBARGANTES
. 1. Os embargos de terceiro se prestam a resguardar os direitos de proprietário ou possuidor que injustamente se veja na iminência de ser despojado de seus bens em virtude de ordem judicial emanada em processo no qual não tenha sido parte. 2. Assim, ausente a prova da má fé do embargado,
o acolhimento dos embargos de terceiro é medida que se impõe
. (
TJ-MG
- AC: 03368668820168130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2019, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ÁREA LITIGIOSA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMEAÇA À POSSE DO EMBARGANTE. PROTEÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 674 do CPC, os Embargos de Terceiro são o remédio processual voltado à inibição ou desfazimento de atos de constrição sobre bens de que terceiro, não participante do processo, seja titular do domínio ou da posse ou, ainda, de direitos sobre o bem incompatíveis com o ato constritivo. 2 - A ação demarcatória ajuizada tem natureza petitória, tendo em vista que o bem da vida almejado por quem a maneja se funda em seu direito de propriedade, com a finalidade de que ele seja exercido em conformidade com as informações registrais que constam do título da propriedade. [...] Assim, verificando-se que a demarcação determinada em Feito anterior ameaça a posse que o Embargante mantém, é devida a proteção dos direitos possessórios que possui, pela via dos Embargos de Terceiro, porque, além dos aspectos meramente registrais atinentes ao imóvel, à questão debatida também subsiste discussão de natureza possessória, uma vez que, de acordo com o arcabouço fático-probatório dos autos, por mais que seja inequívoca a ausência de correspondência exata entre a metragem constante dos registros do imóvel e a área atualmente ocupada, o Embargante tem posse sobre a área [...] (
TJ-DF
07056749520188070007 DF 0705674-95.2018.8.07.0007, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 24/07/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

DISPOSITIVO.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para determinar que o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da ação demarcatória registrada sob o nº. 2570-35.2003.811.0013, seja limitado pela constatada sobreposição de uma parte da propriedade rural denominada “
Fazenda Santa Inês
”, preservando-se, consequentemente, a posse dos embargantes sobre a área de 135,5071 hectares (lote sapato).

CONDENO
os embargados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado,
TRANSLADE-SE
cópia da tutela jurisdicional para os autos de nº 2570-35.2003.811.0013; em seguida,
ARQUIVE-SE
, com as baixas e anotações de estilo.

Publique. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o teor da sentença recorrida e das provas amealhadas ao feito, entendo imperiosa a declaração de nulidade da sentença, de ofício, ante a necessidade de melhor análise pelo juízo de origem,
das provas e dos argumentos das partes sobre os títulos de propriedade controvertidos, além de ser imperiosa a realização de audiência de instrução, visando a colheita de prova testemunhal para fim de se aferir se houve e quem exerceu e exerce posse precisamente sobre a área 135ha denominada de “Lote Sapato”
.

Com efeito, verificando detidamente o teor da sentença recorrida, observa-se que o juízo
a quo
não deixou claro e evidente no édito recorrido quais elementos probatórios especificamente conduziram à ilação de que a parte embargante recorrida comprovou o domínio e a posse sobre a área litigiosa, não servindo para tal finalidade mera menção de que a prova pericial teria indicado sobreposição de títulos, nem tampouco os genéricos fundamentos utilizados neste sentido.

E quanto ao ponto, pertinente destacar que a prova pericial limitou-se meramente na análise documental dos títulos, conforme, aliás, é expressamente manifestado em Id. 255663226, resultando daí a suposta sobreposição que deu azo à procedência dos embargos de terceiros. Entretanto, mister ressaltar que quando do “aceite” do
múnus
público consignou que o trabalho a ser desenvolvido se resumiria em duas etapas, sendo elas resumidamente dividas em trabalhos de análise documental e
de constatações topográficas da área
(Id. 255663198 – pág. 04), o que compreende ao trabalho de campo ou simplesmente vistoria
in loco
.

Complemente-se, ainda, que nem mesmo a conclusão pela sobreposição dos títulos se mostra satisfatória, bastando uma simples análise dos vários apontamentos meramente estatísticos e de incerteza envolvendo a real localização da área litigada, a qual cito, meramente de forma exemplificativa, a passagem constante da pág. 30 do Id. 255663235, ao assinalar que
“os elementos apontados
não são suficientes para esclarecer a localização do imóvel
, foram realizadas buscas imobiliárias relativa aos confrontantes apontados nos títulos apresentados”
(sic).

E conforme pacífica orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça,
“Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade
resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal
, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial”
(NU 0002159-67.2006.811.0051 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022), situação que não se mostra totalmente comprovada pelos documentos juntados por ambas as partes.

Neste contexto, saliento que desde a inicial da demanda resta muito claro que a controvérsia destes embargos de terceiro recaem sobre a
alegada legitimidade de propriedade e posse dos embargantes recorridos especificamente sobre a área litigiosa com área de 135ha, denominada de “Lote Sapato”
, não sendo precisa a sentença em apontar quais elementos probatórios especificamente conduziram à conclusão de que a parte embargante possui os melhores títulos de propriedade sobre o local da lide.

Neste sentido, infere-se que a lacônica sentença viola o dever de fundamentação, isso porque o
art. 489, §1º, do CPC
dispõe que
não se considera fundamentada
a decisão judicial que:

"II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.”

No caso em análise, como sobredito, verifica-se que a sentença impugnada
faz
referência genérica a uma sobreposição de títulos dominiais
e ao laudo pericial
, isto sem indicar
de maneira objetiva e detalhada
quais provas foram preponderantes para a formação do convencimento judicial.

Além disso,
não foram enfrentados aspectos centrais da controvérsia
, como as inconsistências apontadas pelos ora apelantes quanto à legitimidade dos títulos dos embargantes recorridos e a alegada ausência de posse efetiva e legítima sobre a área litigiosa.

Tal omissão configura
vício de fundamentação
, violando o princípio constitucional do
devido processo legal substancial
, conforme delineado no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas de modo a permitir a adequada compreensão das razões de decidir e possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida.
Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo a quo incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida. Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.”
(N.U 1026965-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (destaquei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

De outra feita, a despeito da vasta documentação coligida à inicial denotar indicativos de exercício de posse pela parte embargante, tais
elementos de prova não são precisos especificamente quanto ao exercício de posse sobre área de 135ha denominada de “Lote Sapato”
, sendo imperioso, destarte, realizar audiência de instrução, a fim de se verificar com segurança e de forma exauriente a realidade fática da posse sobre o local litigioso, o que não é possível depreender das provas amealhadas ao feito, nem tampouco do teor do édito recorrido, o qual é genérico no ponto.

Em outras palavras, além da deficiência na fundamentação da sentença, constata-se que não foi realizada audiência de instrução e julgamento para colheita de prova testemunhal,
a despeito da controvérsia existente sobre o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa
.

Neste contexto, o art. 369 do CPC consagra o princípio da ampla defesa e do contraditório, garantindo às partes o direito à produção de todas as provas legalmente admitidas e necessárias à demonstração de seus direitos.

Ademais, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao embargante comprovar sua posse e domínio sobre o bem em litígio. Contudo, no caso concreto, como sobredito, a mera juntada de documentos não se revela suficiente para dirimir todas as dúvidas sobre a ocupação e a posse exercida sobre a área específica de 135,5071 hectares.

Em outras palavras, a prova documental coligida não se mostra suficiente para comprovar com segurança o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, sendo essencial a oitiva de testemunhas que possam atestar a ocupação e a destinação da área ao longo dos anos.

Dessa forma, a ausência da audiência de instrução configura cerceamento de defesa, vício que também corrobora a anulação da sentença.

Diante das razões expostas, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, possibilitando a colheita de prova testemunhal quanto ao efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, salientando que essa medida visa resguardar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, garantindo que a decisão judicial seja proferida com base em um conjunto probatório completo e devidamente analisado, em conformidade com os ditames do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Por fim, saliento que sequer é o caso de conhecer dos argumentos recursais das partes porque a nulidade do édito por vício de fundamentação e necessidade de audiência de instrução é questão antecedente, suprimindo a possibilidade de análise da insurgência recursal.

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE SUSCITAR E DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para complementação da perícia mediante realização de inspeção
in loco
, bem como realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de possibilitar a produção de prova testemunhal sobre o exercício da posse na área litigiosa, com posterior prolação de nova sentença, devidamente fundamentada, restando, por conseguinte,
prejudicada
a análise do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025